Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717708-23.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: THAYNARA ESTHER FERNANDES DE ALBUQUERQUE DESPACHO A petição recursal (ID 58045565) está incompleta. Intime-se a recorrente para sanar o referido vício, apresentando a peça na sua integralidade. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora